Tribunal: TJDFT
Processo: 0732232-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732232-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELENICE MAGALHAES RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conheço dos embargos interpostos por ELENICE MAGALHÃES RIBEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na Decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, o que não ocorre no presente caso. A Decisão embargada foi clara em consignar a possibilidade de expedição de precatório, mas suspender o pagamento até o trânsito em julgado do Agravo. Para além, considerando que os valores incontroversos não serão pagos por requisição de pagamento e a fila de precatórios é longa, não vislumbro nenhum prejuízo às partes. Diante do exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração. Aguarde-se as Contrarrazões recursais. Desembargador Eustáquio de Castro Relator